Tribunal: TJES
Processo: 5003757-76.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003757-76.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE AMERICO GUIMARAES
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003757-76.2023.8.08.0012

RECTE.:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECDO.:
JOSE AMERICO GUIMARAES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
AUSÊNCIA DE PROVA DE L
IAME
ENTRE O DANO ALEGADO E A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA REFORMADA
.

Tese do autor

Trata-se de
ação indenizatória na qual relata a parte autora, em síntese, que notou que seu aparelho de TV estava queimado, bem como o seu Playstation PS-5 e algumas lâmpadas, em decorrência da queda de energia na casa do requerente após uma grande tempestade. Aduz que entrou em contato com EDP para tentar solicitar a indenização dos aparelhos queimados, mas sem sucesso. Diante disso, requer o ressarcimento do valor R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) referente ao concerto do Playstation e da TV, além de danos morais. Apresentou contrarrazões (ID. 5170810), pugnando pela manutenção da sentença.

Tese do réu

Em sede recursal (ID.
5170804)
, alega preliminar de incompetência do juizado especial em razão da necessidade de perícia técnica. No mérito, afirma que
não foi constatada nenhuma oscilação, ou eventual falha no fornecimento de energia que pudesse causar referida queima. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de dano material.

Sentença

A sentença objurgada (
Id.
5170801)
dispôs que
:

“
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO
, via de consequência, condeno a requerida ao pagamento ao autor do valor de R$ 1.100,00, a título de indenização por danos materiais, atualizado monetariamente a partir do evento danoso (10/01/2023) e acrescido de juros legais a partir da citação”

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto pela requerida, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, por inexistirem as hipóteses para concessão do efeito suspensivo.

Rejeito a preliminar de incompetência do juízo, pela necessidade de realização de perícia técnica, face a possibilidade de solução da lide pela apresentação, tão somente, de laudos técnicos idôneos elaborados por terceiros, mas produzidos unilateralmente pelas partes. Tanto o autor, quanto a requerida, poderiam analisar o produto defeituso e trazerem aos autos os esclarecimentos necessários.

Trata-se, na prática, de defesa meramente processual, haja vista que a análise pericial, friso, não é essencial ou fundamental para o deslinde do feito. Quando do pedido administrativo do consumidor poderia a requerida ter solicitado a entrega do aparelho para análise, o que não o fez, não podendo agora apresentar o referido questionamento.

Na análise do mérito, de início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma do julgado.

Isto porque a prova do suposto dano elétrico imputado a recorrente se limita a dois orçamentos apresentados ao ID 5170730, onde resta apontado como causa de defeito no equipamento a existência de “curto na fonte”, problema esse que necessariamente pode ser ocasionado por diversos outros fatores, que não a sobrecarga elétrica no sistema de distribuição da recorrente, derivada de raios na data dos danos alegados.

Por mais que a responsabilidade da recorrente no caso seja objetiva, necessária a comprovação do nexo de causalidade entre a sua conduta e o dano, o que inexiste nos autos.

Como dito alhures, quando da análise da preliminar, deveriam as partes terem produzidos laudos técnicos idôneos acerca da origem do defeito no produto, o que é de simples produção, não tendo a parte autora demonstrado de forma adequada que os danos apontados derivaram da falha na prestação dos serviços da recorrente.

O mínimo lastro probatório que se espera nesse tipo de demanda é a apresentação de laudo técnico unilateralmente produzido pela parte, através de terceiro com o mínimo de conhecimento técnico, correlacionando o defeito no produto com a falha na prestação do serviço da recorrente, haja vista que a simples alegação e produção de documento sistemico pela recorrente constando a ausência de perturbação em seu sistema elétrico não é prova da inexistência de falha, face a possibilidade de manipulação dos dados ali lançados.

Portanto, não comprovado o requisito da responsabilidade objetiva – nexo de causalidade – não há que se falar em indenização pelos danos alegados.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela requerida e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)